Tribunal: TJBA
Processo: 8101186-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101186-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS ROCHA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
JULIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGANTES QUE NÃO APRESENTARAM CÁLCULOS E NEM INDICARAM O VALOR QUE CONSIDERAM DEVIDO. RESPONSABILIDADE DA FIADORA ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.

I - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de contrato de locação, considerando o título executivo líquido, certo e exigível.

II - O indeferimento de provas, quando o juízo considera as provas documentais já acostadas suficientes para a formação de seu convencimento, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a prova postulada não se presta a demonstrar o fim colimado pela parte.

III - A sentença foi proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial no qual se busca a cobrança de R$ 10.623,88 (dez mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos). A ação de despejo tem objeto próprio, já foi sentenciada e não suprime a competência para processamento presente feito.

IV - O contrato de locação, mesmo com prazo indeterminado, constitui título executivo extrajudicial. As alterações ditas unilaterais não foram impugnadas pela locatária a tempo e modo e, desse modo, passaram a integrar o contrato, não se prestando a caracterizar iliquidez do título.

V - A responsabilidade pela cobrança de encargos acessórios, como a taxa de energia, deve observar as previsões contratuais e os Apelantes não demonstraram eventual discrepância.

VI - A responsabilidade do locatário e da fiadora perdura até a formal e efetiva devolução do imóvel, mediante termo ou entrega de chaves, não sendo a simples desocupação material suficiente para encerrar as obrigações contratuais. A fiadora permanece responsável até a entrega efetiva do imóvel, conforme artigo 39 da Lei nº 8.245/1991, salvo exoneração formal e tempestiva.

VII - A alegação genérica de excesso de execução não se aproveita à parte, notadamente quando não quantificada a suposta erronia e nem apontado o valor que se entende correto, visto que a dívida não foi negada.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8101186-09.2023.8.05.0001.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Relator - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça